Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706250-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. N. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por G.B.N.D.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória no 0702005-30.2020.8.07.0018 por ela ajuizada em face do D.F. (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para obrigar o ente distrital a realizar a sua matrícula em creche pública em horário integral. Eis o teor do decisum questionado (ID. 59229539 dos autos de origem): “(...) O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para prioridade do atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Nesse cenário, deferir o pedido da parte autora implicaria na criação de um novo critério seletivo, baseado na provocação do Poder Judiciário, em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam a prestação do serviço estatal. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em julgamentos semelhantes, já decidiu que a determinação judicial nesses casos significaria afronta ao princípio da isonomia. Senão, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A MATRÍCULA. REQUISITOS AUSENTES. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública. 2. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal não confere à parte recorrente o direito subjetivo de matricula em creche próxima à sua residência. Devem ser observados os princípios da reserva do possível e da isonomia. 3 A Teoria do Fato Consumado não pode amparar a extinção do processo pelo cumprimento de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1221252, 07028587320198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 25/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 _ Pelas razões expostas, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir na Região Administrativa de Ceilândia, juntando cópia da carteira de trabalho em que está registrada a remuneração de R$ 1.006,72 (mil cento e seis reais e setenta e dois centavos). Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 59209126, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. (...)” Em suas razões recursais (ID. 15003016, p. 01-06), a parte agravante tece arrazoado jurídico a respeito do direito fundamental à educação, inclusive com amparo constitucional e infraconstitucional, fazendo menção aos arts. 4o da Lei 9394/96 e ao art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como ao art. 54 do Estatuto da Criança e Adolescente, e pela Constituição Federal (art. 6o, caput e aos arts.170, 205, 208, 227). Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, por haver, segundo a recorrente, verossimilhança em suas alegações, além da necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de efetivar a matrícula da ora recorrente em escola pública, em período integral, nas proximidades de sua residência e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para confirmar ou deferir o pleito ora requerido (p. 06). No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o ora agravado tem a obrigação de matricular o recorrente em escola pública de tempo integral próxima a sua residência de sua genitora. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID. 59229539 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. No caso em apreço, analisando os documentos colacionados aos autos originários, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão de vaga em escola de tempo integral da rede pública sem observância ao sistema dos critérios de matrícula adotados pelo poder público. Com efeito, não obstante tenha a educação sido erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Constituição da República como dever do Estado a garantia da educação infantil, constata-se que, em casos semelhantes, este e. TJDFT, apesar de reconhecer o direito subjetivo à educação, tem obstado a violação ao princípio da isonomia. Confiram-se julgados nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. Apelação improvida. (Acórdão n.1081833, 20160111255818APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1076288, 07069177520178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, PJe: 02/03/2018). Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora